Tribunal: TJMT
Processo: 0012440-50.2018.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012440-50.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDY BRUNA SOARES DA SILVA - CPF: 015.492.761-90 (APELANTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), ROSELEI TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 000.549.131-28 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (APELADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONSÓRCIO – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATO FIRMADO PELO FALECIDO, GENITOR E CÔNJUGE DAS AUTORAS – NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – LEGALIDADE – SINISTRO OCORRIDO DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA ESTIPULADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme disposição dos artigos 757,
caput
, e 797,
caput
, ambos do Código Civil, as seguradoras possuem o dever de indenizar nos casos de ocorrência de sinistro fixado, previamente, no contrato, no entanto, lhes é permitido atribuir período de carência no seguro de vida para o caso de morte.

No caso dos autos, há expressa previsão de que a cobertura do seguro iria vigorar a partir do 1° dia do mês subsequente a realização da primeira assembleia com a participação desta cota
,
assim, considerando que o sinistro ocorreu durante esse período de carência, mostra-se regular a negativa por parte da seguradora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SANDY BRUNA SOARES DA SILVA E OUTRA, contra sentença, de Id. n.o 87169545, proferida pelo MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, Dr. Flávio Maldonado de Barros, que, na Ação de Cobrança de Seguro Prestamista no 12440-50.2018.8.11.0055 ajuizada em face de PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. E OUTRA,
julgou parcialmente procedente
o pedido formulado na exordial, para condenar a parte demandada ao ressarcimento da reserva técnica a parte autora, cujo valor deve ser corrigido, pelo INPC, a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Os embargos de declaração, opostos pela Portobens Administradora de Consórcios Ltda., no Id. n.o 87176950, foi acolhido na decisão de Id. n.o 87176958 parar constar no dispositivo da sentença, a seguinte redação,
in verbis
:

“Posto isso, ACOLHO EM PARTE a pretensão aduzida na exordial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, razão porque CONDENO a parte demandada, solidariamente, ao ressarcimento da reserva técnica a parte autora, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de cada desembolso, tal qual com a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação."

Em suas razões de Id. n.o 87176952, a apelante alega que houve a regular contratação do seguro prestamista, de modo que o pagamento é devido. Aduz que a tese de que havia prazo de carência a ser respeitado e que, no caso, a vigência do seguro só entraria em vigor 01.09.2017 após a realização da assembleia não deve prosperar.

Pontua que o contrato foi celebrado em 14.07.2017 e o sinistro ocorreu em 06.08.2017, havendo, portanto o direito das autoras no recebimento do prêmio contratado.

Discorre sobre a abusividade da cláusula contratual e que o posicionamento da legislação é no sentido de anular a vigência de cláusulas abusivas em contrato de adesão.

Argumenta que o sinistro ocorreu após a contratação (14.07.2017) e ao pagamento da primeira parcela (06.08.2017), de modo que compreende-se que o contrato celebrado já se encontrava vigente, não havendo óbice no pagamento da indenização. Ao final, discorre sobre a configuração do dano moral indenizável.

Requer, assim, o provimento do recurso para condenar as apeladas a liquidação da carta de crédito do consórcio, em razão de serem legítimas herdeiras, no valor de R$103.613,71 (cento e três mil, seiscentos e treze reais e setenta e um centavos) e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Foram apresentadas as contrarrazões, de Id. n.o 87176965 e 87176966, por meio das quais cada apelada refuta
in totum
os argumentos do apelo. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ressai dos autos que o Sr. Geraldo Soares da Silva (
de cujus
), quando faleceu possuía contrato de consórcio com a PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. vinculado com um seguro de vida em caso de óbito do consorciado, e as apelantes sob argumento de serem suas herdeiros legais, ajuizaram esta demanda,
após a negativa da administradora de consórcio, visando o recebimento do valor do bens objeto do contrato de consórcio número 2050014377 (R$103.613,71).

Conforme relatado, o douto sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurgem-se as apelantes, pedindo a sua reforma para compelir a parte apelada a liquidar a carta de crédito e lhes pagar indenização, a título de danos morais, no valor sugerido de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

In casu
, a pretensão das autoras foi julgada improcedente em razão de cláusula contratual de “carência” que prevê a cobertura do seguro prestamista somente para o período posterior, após a realização da primeira assembleia com participação da cota.

Para melhor elucidação, transcrevo trecho pertinente da sentença,
in verbis
:

“No ponto, o referido seguro de vida requerido, conforme o artigo 29, “caput”, do Regulamento Geral (fl. 69), tem como objeto a liquidação/amortização do débito oriundo da operação de consórcio em caso de falecimento do segurado.

Logo, conforme os documentos acostados nos autos, o segurado Geraldo Soares da Silva firmou o contrato de consórcio em 14 de julho de 2017, realizando o pagamento da primeira parcela da avença em 17 de julho de 2017 (fls. 14/15-verso) e vindo a falecer em 06 de agosto de 2017 (fl. 135-verso).

Ademais, conforme o estipulado no artigo 29, § 4°, do Regulamento Geral (fl. 69-verso), “a cobertura do seguro vigorará a partir do 1° dia do mês subsequente a realização da primeira assembleia com a participação desta cota, desde que satisfeitas as condições das alíneas a) e b) acima”.

Nessa linha de ideia, considerando que a assembleia ocorreu em 18 de agosto de 2017 (fl. 17), ponto esse que não fora controvertido na exordial, a vigência do contrato de seguro firmado apenas se daria em 01° de setembro de 2017.

Assim sendo, a discussão reside na abusividade ou não da cláusula supramencionada que estipula a vigência do seguro, Jé que fora essa a razão da negativa.

A esse respeito estabelece o Código Civil:

“Art. 797. No seguro de vida para o caso de morte, é licito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro.”

Nessa seara, de forma objetiva, considerando que o falecimento do segurado se deu em 06/08/2017 (fl. 135-verso) e a assembleia em que a sua cota participaria ocorreu no dia 18/08/2017 (fl. 17 e fl. 91), não há, no caso, abusividade a ser expurgada, mormente porque a carência estabelecida possui amparo legal.”
- Id. n.o 87169545

Ultimadas as considerações, adianto que, a meu ver, não merece qualquer reparo o decisum atacado. Explico.

De acordo com a exordial, a parte autora aduz que há abusividade na cláusula que estipula a carência no pagamento do seguro, no entanto, não nega a celebração do contrato. E, as cláusulas contratuais eram de conhecimento do contratante, que, com a sua anuência, a elas aderiu, voluntária e espontaneamente.

Além disso, os artigos 757,
caput
, e 797,
caput
, ambos do Código Civil, estabelecem, respectivamente, que
"pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados"
, e
"no seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro"
. Desse modo, as seguradoras possuem o dever de indenizar nos casos de ocorrência de sinistro fixado, previamente, no contrato, no entanto, lhes é permitido atribuir período de carência no seguro de vida para o caso de morte.

Com efeito, mesmo que a relação havida esteja submetida a lei consumerista, não há ilegalidade ou abusividade na cláusula que fixa um prazo para a cobertura do seguro prestamista.

Conforme elucidado na sentença

o artigo 29, § 4°, do Regulamento Geral (Id. n.o 87169533 pág. 3), dispõe expressamente que
“a cobertura do seguro vigorará a partir do 1° dia do mês subsequente a realização da primeira assembleia com a participação desta cota, desde que satisfeitas as condições das alíneas a) e b) acima”.

E, no caso, a contratação ocorreu em 14.07.2017, a primeira assembléia com a participação da cota em 14.08.2017, de modo que o seguro prestamista estaria coberto a partir de 01.09.2017, no entanto, o sinistro (falecimento) ocorreu em 06.08.2017, assim, mostra-se regular a negativa por parte da seguradora.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ACOBERTADO POR SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO SEGURADO DENTRO DO PRAZO DE CARÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES AVENTADA ILEGALIDADE DA CLAUSULA DE CARÊNCIA PARA O RISCO DE MORTE NATURAL. INSUBSISTÊNCIA. SEGURADO QUE TEVE PLENA CIÊNCIA DO PERÍODO DE CARÊNCIA ESTABELECIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. MORTE NATURAL OCORRIDA NOS NOVENTA PRIMEIROS DIAS DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO. INOBSERVÂNCIA DO PERÍODO DE CARÊNCIA ESTIPULADO NO CONTRATO. NEGATIVA DE COBERTURA LICITA. SENTENÇA MANTIDA PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DA FINANCEIRA AO POLO PASSIVO DA LIDE. RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. EXEGESE DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA A TEOR DO ART. 98, § 3o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-SC - AC: 03014481020158240019 Concórdia 0301448-10.2015.8.24.0019, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 27/08/2020, Quarta Câmara de Direito Civil)

“Ação de REVISÃO E COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. Morte do segurando durante o período de carência. Cláusula plenamente válida, visto que redigida redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Artigo 797 do CC que permite a estipulação de período de carência para seguro de vida. Improcedência do pedido que se mantém. Decisão preservada. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AC: 10008554920208260102 SP 1000855-49.2020.8.26.0102, Relator: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 23/08/2021, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2021)

Portanto, a sentença não merece qualquer tipo de reparo, uma vez que o melhor direito e o conjunto probatório colacionado aos autos não respalda a pretensão dos autores, ora apelantes.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 10% para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021